Tribunal: STF
Processo: HC 240348
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Michel de Araujo Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 882.842/RJ, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.(doc. 2, fls 457/458)



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática da conduta prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese, que seria o caso de desclassificação para o tipo penal de furto qualificado, afirmando que, “o Paciente não teve qualquer participação no momento da suposta investida dotada de agressividade.”



    Por consequência, diz aplicável o instituto da cooperação dolosamente distinta, positivado no art. 29, §2º, do Código Penal.



    Ao final, requer



    “a) que sejam dispensadas as informações de praxe com a digna autoridade ora apontada como coatora, tendo em vista que o presente writ está devidamente instruído e processo digitalizado; 



    b) em caráter liminar, que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sendo certo que estando presentes os requisitos para a concessão (periculum in mora e fumus boni iuris), expedindo-se o competente contramandado de prisão em seu favor; 



    c) no mérito, que conceda a ordem impetrada, com fulcro no art. 29, §2º, do CP, a fim de que haja a desclassificação da condenação pelo delito do art. 157, §2º, II, do CP, para o crime previsto no art. 155, §4º, IV, do mesmo código;”



    Examinados os autos. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “SÚMULA 182. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DO ARGUMENTO PRESENTE NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



1. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o presente writ sob o argumento de que a possibilidade de eventual desclassificação de roubo para furto no presente caso não tinha sido previamente debatida no tribunal a quo e que, portanto, não poderia ser inaugurada agora sob pena de supressão de instância. 



2. É ônus do agravante impugnar as causas específicas da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



3. Agravo regimental não conhecido. ”(doc. 2, fls 457/458)



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Como visto, as teses trazidas pela defesa relativas à desclassificação do delito e ocorrência de cooperação dolosamente distinta não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento dos crime de roubo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12 – grifos nossos).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente